Tribunal: CARF
Processo: 17613.721637/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721637/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.221 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
DANIEL SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF.
DEDUÇÕES
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUBSTANCIOSO.
LANÇAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar. In casu, o contribuinte
trouxe à colação conjunto probatório substancioso, composto por determinação
judicial, DIRF da fonte pagadora e declaração da beneficiária confirmando o
pagamento, documentos que somente poderiam ser rechaçados a partir de uma
contraprova mais robusta ou diante de circunstância comprovadamente
suspeita, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, impondo seja
restabelecida a dedução objeto da notificação, afastando-se, assim, a glosa
procedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, restabelecendo a dedução concernente a despesa com pensão
alimentícia, no valor de R$ 10.843,96, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721637/2012-70
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.221 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721637/2012-70

Relatório
DANIEL SILVA, contribuinte, pessoa física, já devidamente qualificado nos
autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação de Lançamento,
em 01/08/2012 (e-fl. 19), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosa de deduções indevidas de despesa com
pensão alimentícia judicial, em relação ao ano-calendário 2010, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 04/08, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/03,
a qual fora julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ em Belém/PA, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 01-30.056, de 12 de setembro de 2014, de e-fls. 38/40,
assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 48, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes
razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar a dedução
glosada.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a empresa Radial Serviços Automotivos
[...] não efetuou os lançamentos devidos constando apenas uma DIRF entregue em meu nome e
que nela conforme consulta deste órgão não contem qualquer informação no campo pensão
alimentícia.
De outra banda, acosta aos autos documentação com o fito de comprovar os
pagamentos, mais precisamente recibos da empresa Radial, bem como da beneficiária.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.221 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721637/2012-70

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com pensão alimentícia
judicial de sua dependente (filha) suportada no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez
intimado a comprovar a efetividade e pagamento de tais deduções, o autuado apresentou
documentação que, no entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto,
ensejando as respectivas glosas e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão
vejamos:
“[...]

[...]”
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo
integralmente o crédito tributário, nos seguintes termos:
“[...]
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução
das importâncias efetivamente pagas a título de pensão em cumprimento de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente, ou escritura pública, ou seja, somente o
valor estipulado em juízo ou por escritura pública está sujeito à dedução na apuração da
base de cálculo do Imposto de Renda.
O contribuinte teve glosado o valor informado da pensão alimentícia em razão de
não ter apresentado decisão judicial, acordo homologado judicialmente, escritura
publica e comprovantes de pagamento.
Em sua defesa, anexa apenas oficio do poder judiciário, onde consta a
determinação a sua fonte pagadora (Radial Serviços) para que seja efetuado o desconto
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.221 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721637/2012-70

de 30% do seu salário mensalmente em favor de seus filhos menores e que a
importância deverá ser entregue diretamente a Sra. Keli Cristina a titulo de pensão
alimentícia ordenada nos autos da ação de separação de corpos com alimentos.
No entanto, não consta dos autos qualquer comprovação do efetivo pagamento
dessa pensão.
É de se ressaltar que, em consulta aos sistemas da Receita Federal, consta apenas
uma DIRF entregue em nome do contribuinte, pela Radial Serviços Automotivos Ltda,
e nela não contem qualquer informação no campo pensão alimentícia.
Dessa forma, não restando comprovado nos autos o pagamento pelo contribuinte
da pensão alimentícia informada em sua declaração, é de se manter a glosa.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido. [...]”
Ainda inconformado com a exigência fiscal, corroborada pela autoridade
recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas.
A corroborar sua pretensão, assevera que a empresa Radial Serviços Automotivos
[...] não efetuou os lançamentos devidos constando apenas uma DIRF entregue em meu nome e
que nela conforme consulta deste órgão não contem qualquer informação no campo pensão
alimentícia.
De outra banda, acosta aos autos documentação com o fito de comprovar os
pagamentos, mais precisamente recibos da empresa Radial, bem como da beneficiária.
Conforme se depreende dos autos, conclui-se que a pretensão do contribuinte
merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema. Do exame dos
elementos que instruem o processo, constata-se que o Acórdão recorrido, em nosso
entendimento, apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, como passaremos a
demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.221 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721637/2012-70

[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos);”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal a despesa com pensão alimentícia do contribuinte com sua filha, decorrente de
separação judicial, em que o julgador recorrido entendeu não ter havido a comprovação, nos
termos acima transcritos.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.221 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721637/2012-70

Com mais especificidade, não obstante o contribuinte haver acostado aos autos
alguns documentos exigidos pela autoridade fazendária atinente ao processo judicial de
separação, o julgador de primeira instância entendeu por bem rechaçar a pretensão do então
impugnante, eis que não demonstrada a transferência da pensão para a beneficiária, fato que o
recorrente refuta acostando aos autos nesta assentada determinação judicial, DIRF da fonte
pagadora, demonstrativos de pagamento de salário com as respectivas deduções e recibos da
beneficiária, confirmando o pagamento integral da pensão acordada em juízo e deduzida de seu
imposto de renda, ora em debate.
Aliás, como já explicitado em outras oportunidades, em nosso entendimento vale
mais o conjunto probatório a um documento isolado, sobretudo quando este não observa
integralmente os pressupostos legais. Assim, se apresentado um único recibo, declaração, etc
devidamente formalizado, em circunstância que não levante suspeita, não vislumbramos
problemas em admiti-lo. Por outro lado, quando tal documento não se apresenta na forma que a
legislação exige ou mesmo é passível de questionamento justo por motivos outros, pode a
fiscalização exigir outra documentação com o fim de demonstrar a efetividade do serviço e o
respectivo pagamento. E, nestes casos, cabe ao contribuinte trazer aos autos outros elementos de
prova para comprovar o alegado.
É o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde o contribuinte, desde a defesa
inaugural, vem trazendo à colação documentos tendentes a comprovar o alegado, os quais,
isoladamente, poderiam até não se prestar ao fim pretendido, mas o conjunto guarda uma boa
força probante, passível de ser afastada somente se houver uma contraprova mais forte ou
mesmo diante de uma circunstancia que levante suspeita, o que, em nosso entendimento, não se
constata nos autos.
Como se observa, o que a legislação de regência exige é que essas despesas
deduzidas do imposto de renda sejam devidamente comprovadas, mediante documentação hábil
e idônea, não cabendo ao aplicador da lei estabelecer limitações que não decorram do próprio
ordenamento jurídico e nem muito menos o interessado se esquivar de comprovar sua pretensão,
sobretudo com a possibilidade de apresentação de uma infinidade de documentos com essa
finalidade.
Partindo dessas premissas, uma vez comprovada pelo contribuinte a despesa com
a pensão alimentícia objeto da notificação, no valor de R$ 10.843,96, é de se restabelecer a
ordem legal no sentido de afastar a respectiva glosa procedida pelo fiscal autuante.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, restabelecendo a dedução
concernente a despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 10.843,96, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.221 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721637/2012-70

Fl. 84
DF CARF MF
Original